Tribunal: TJSP
Processo: 1111534-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelações Cíveis. Plano de Saúde Coletivo. Reajuste por sinistralidade. Reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados entre 2011 e 2019, em razão da ausência de justificativa atuarial idônea. Substituição pelos índices autorizados pela ANS, conforme coisa julgada material. Reajuste por faixa etária aos 59 anos. Percentual de 88,99% considerado desproporcional e abusivo. Redução para 45,03%,

Ementa:
Apelações Cíveis. Plano de Saúde Coletivo. Reajuste por sinistralidade. Reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados entre 2011 e 2019, em razão da ausência de justificativa atuarial idônea. Substituição pelos índices autorizados pela ANS, conforme coisa julgada material. Reajuste por faixa etária aos 59 anos. Percentual de 88,99% considerado desproporcional e abusivo. Redução para 45,03%, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio econômico-financeiro. Ônus da sucumbência. Reforma parcial para afastar a sucumbência recíproca e carreá-lo integralmente à ré, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso da ré improvido e da autora parcialmente provido.